Tribunal: TJBA
Processo: 0790353-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790353-08.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SONIA MARIA SILVA MORAES E MELO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor originário de R$ 1.636,50, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e à Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema, a existência de piso municipal para ajuizamento de execuções fiscais no valor de R$ 2.300,00, a superação desse limite em razão da atualização do débito, bem como a existência de acordo de cooperação técnica entre órgãos institucionais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF possui eficácia vinculante e aplicação imediata às execuções fiscais em curso, sendo legítimo o julgamento monocrático fundado em precedente obrigatório, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 4. Embora o Município possua autonomia administrativa para estabelecer parâmetros internos de ajuizamento de execuções fiscais, tal prerrogativa deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da eficiência e da racionalidade administrativa reconhecidos pelo STF. 5. O crédito executado, no valor originário de R$ 1.636,50, não alcançava sequer o piso definido pelo próprio ente municipal à época do ajuizamento da demanda, circunstância que evidencia a ausência de interesse processual na manutenção da execução fiscal. 6. O interesse de agir deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação executiva, sendo irrelevante a posterior atualização monetária do débito para fins de superação do limite mínimo fixado administrativamente. 7. A decisão monocrática observou adequadamente o entendimento firmado pelo STF e os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, inexistindo elementos novos capazes de justificar sua reforma. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que confirmou a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: “1. O Tema 1.184 do STF possui aplicação imediata às execuções fiscais em curso, independentemente de modulação de efeitos. 2. A autonomia administrativa do ente federado para fixação de piso de ajuizamento de execuções fiscais deve observar os princípios constitucionais da eficiência e da proporcionalidade. 3. O interesse de agir em execução fiscal é aferido no momento do ajuizamento da demanda.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “a”; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0790353-08.2015.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA